Tribunal: CARF
Processo: 11080.747937/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.747937/2019-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
TUFIC ABDALLA AGIA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe, se os rendimentos reputados
como omitidos, são oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma.
(documento assinado digitalmente)
Sheila AIres Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 83-89) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
A administração militar reconheceu o direito à isenção do recorrente, em
decorrência de moléstia grave (doença de Parkinson), a contar de 08/04/2016. A documentação
comprobatória de que o recorrente foi acometido da aludida doença foi juntada aos autos do
processo administrativo em tela, tendo sido desconsiderada pela fiscalização;
Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em sua
DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2016, que inclusive tiveram
incidência de IRRF;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.747937/2019-34
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha de
pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha sido reconhecida por
Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em 2019. As restituições devem ser acrescidas
de juros equivalentes à Taxa Selic; e
Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2017, que se refere ao ano
calendário de 2016. Isso porque o impugnante requereu a restituição de valores retidos no ano de
2017 e não de 2016, bem como porque não é possível a apresentação de DIRPF retificadora
referente ao exercício de 2017 após a notificação de lançamento.
Ao final, formula pedidos conforme fl. 89.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Fichas financeiras
emitidas pelo Exército Brasileiro - 2019 e 2017 (fls. 91 e 92); ii) Ofício no 780/-
SAP/SSIP/Cmndo 3a RM (fls. 93); iii) Parecer Técnico no 729/2019 (fls. 94); iv) Resumo de
cálculo e demonstrativo de parcelas do Sistema PROJEF WEB (fls. 95 e 96).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento no
2017/83472605658559 (fls. 15-20), que trata de Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
face de Tufic Abdalla Agia Neto (CPF no 378.826.197-87), referente a fatos geradores ocorridos
no exercício de 2017 (ano calendário de 2016). A notificação do contribuinte aconteceu em
03/12/2019 (fl. 41).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16-18):
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício ou de
rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 229.368,18, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos do Trabalho:
- Comando do exército - R$ 229.368,18 - Conforme Ofício no 231, de 31/07/2019, a
concessão do benefício de isenção por moléstia grave é a partir de 28/03/2019.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
[...]
Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consubstanciando-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a
Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 4.412,21, referentes
às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Glosa de Previdência Oficial:
- Ministério Público da União - R$ 4.12,21 - Sem comprovação e sem DIRF.
[...]
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74 e 83,
inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
[...]
Compensação indevida de imposto de renda na fonte sobre rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional
- Não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou
reformado ou não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor R$ 6.476,79, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
[...]
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o,
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da descrição dos fatos
Glosa do IRRF - R$ 2.074,36 - Ministério Público da União - Sem comprovação e sem
DIRF.
Glosa de IRRF sob 13o salário de moléstia grave:
- Ministério Público da União - R$ 73,51 - Sem comprovação e sem DIRF.
- Comando do Exército - R$ 4.328,92 - Laudo da moléstia grave a contar de
28/03/2019.
De acordo com o demonstrativo de fl. 19, as alterações realizadas de ofício pela
fiscalização resultaram na redução do imposto a restituir declarado - que era de R$ 49.528,67, -
para R$ 194,85. Tendo em vista que nenhum montante havia sido restituído, restou saldo de R$
194,85 de imposto a restituir.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Declaração de ajuste
anual do exercício de 2017 (fl. 21); ii) Ficha financeira emitida pelo Exército Brasileiro - 2017 e
2019 (fls. 22 e 23); iii) Resumo de cálculo e demonstrativo de parcelas do sistema PROJEF
WEB (fls. 24 e 25); iv) Receituário clínico emitido pela Policlínica Militar de Porto Alegre (fls.
26, 27 e 29-31); e v) Laudo pericial (fls. 28).
O contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2019 (fls. 3-10) alegando que:
O contribuinte contraiu a doença de Parkinson, classificada pela legislação vigente
como moléstia grave em abril de 2015. Por essa razão efetuou pedidos de restituição de imposto
de renda desde aquele ano calendário, por entender que tem direito à isenção;
A fiscalização desconsiderou o conteúdo do Laudo Pericial então apresentado, que
menciona o tratamento e os exames médicos realizados desde abril de 2015;
Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em sua
DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2016, que inclusive tiveram
incidência de IRRF;
O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha de
pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha sido reconhecida por
Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em 2019. As restituições devem ser acrescidas
de juros equivalentes à Taxa Selic, totalizando R$ 54.560,88 para o ano calendário de 2017.
Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2017, que se refere ao ano
calendário de 2016. Isso porque o impugnante requereu a restituição de valores retidos no ano de
2017 e não de 2016, bem como porque não é possível a apresentação de DIRPF retificadora
referente ao exercício de 2017 após a notificação de lançamento;
Ao final, formulou pedidos conforme fls. 9 e 10.
Constam, ainda, as declarações de ajuste anual do exercício de 2018 de fls. 42-61,
além do ofício no 231-SAP/SSIP/Cmdo 3a RM à fl. 66.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ), por meio do
Acórdão no 107.002.224, de 28 de setembro de 2018 (fls. 69-77), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Relator.
Entretanto, verifica-se que pairam dúvidas acerca da natureza dos rendimentos
Nesse sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência a fim de que a unidade preparadora informe, se os rendimentos reputados como
omitidos, são oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma.
Conclusão:
Diante tudo o quanto exposto, voto por converter o julgamento em diligência a
fim de que a unidade preparadora informe se os rendimentos reputados como omitidos são
oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital